Tribunal: TJDFT
Processo: 0716338-45.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0716338-45.2024.8.07.0018 APELANTE: LUMI SOFTWARE LTDA APELADO: SUBSECRETARIO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Encaminhem-se os autos à Secretaria da egrégia 3a Turma cível para excluir o órgão ministerial como interessado no feito, por não se tratar de hipótese prevista no art. 178 do Código de Processo Civil, consoante manifestação Id. 68347101. Após, intime-se a Apelante para regularizar sua representação processual, tendo em vista que a procuração Id. 68196838, que confere poderes ao advogado subscritor do recurso, está em desacordo com o contrato social Id. 68196837, que condiciona a constituição de procuradores em favor da outorgante, à atuação “em conjunto” dos administradores, com especificação dos atos e operações permitidos. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias, para a devida regularização, sob pena de o recurso não ser conhecido. Int. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora